Tribunal: STF
Processo: AI 775210
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO SEM A IDENTIFIÇÃO DE SEU SUBSCRITOR. PEÇA OBRIGATÓRIA PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que cabe ao agravante juntar as cópias legíveis e essenciais para a formação do agravo de instrumento, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. A apresentação de petição de substabelecimento sem a devida identificação de seu subscritor atrai a incidência da Súmula 288/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.